Tribunal: TJSP
Processo: 2086928-17.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Matéria impugnada que extrapola o objeto de análise no acórdão recorrido. Embargante que pretende a rediscussão da matéria e ampliação do julgado. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.